Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-61.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-26
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1003432-61.2022
IMPETRANTE: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ
PACIENTE: ALEXSSANDRO BRUM DANTAS
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA - MT
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ, ora advogado, em favor do paciente ALEXSSANDRO BRUM DANTAS, que encontra-se recolhido na Penitenciária de Sinop desde o dia 15.02.2022 sob a imputação de crime de tráfico de drogas.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de revogara prisão preventiva do Paciente, concedendo-se liberdade provisória, com a imposição ou não de outras medidas cautelares menos gravosas.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, visto que o paciente está preso provisoriamente desde 15.02.2022 e o aguardo de poucas horas para a distribuição do feito na forma regimental, não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 26 de Fevereiro de 2022.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA